Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA PENHORA. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2. No caso dos autos, os bens imóveis indicados à penhora pela parte devedora são de baixa liquidez, além de não se encontrarem livres e desembaraçados, pois recai sobre eles arrolamento realizado pela Receita Federal. Assim, uma vez que restou constatada a iliquidez dos bens oferecidos em penhora pelo devedor, não se mostra cabível a substituição da penhora.
2.1. Verifica-se, portanto, que a penhora de parte do faturamento da empresa será mais eficaz e eficiente para o adimplemento da dívida, além de ser mais célere para o adimplemento da dívida de baixo valor, sobretudo considerando a ausência de demonstração da inviabilidade do prosseguimento das atividades empresariais.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.